Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte devedora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação em que alegado excesso de execução, calcado em estorno de valores já realizado anteriormente.
2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC).
3. No título exequendo afirmou-se, de modo expresso, que as quantias de R$600,00(seiscentos reais) e R$2.594,60(dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), apesar de descontadas da conta corrente, não foram efetivamente estornadas. Com o trânsito em julgado, o título formado se tornou indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.
4. O art. 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, é expresso ao afirmar que somente é possível alegar causa extintiva da obrigação, tal como o pagamento, se esta for superveniente à sentença, o que não se verifica na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.